Tribunal: TJSP
Processo: 1021670-26.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação visando liberar da constrição judicial imóveis (apartamento e vaga de garagem) penhorados na fase de cumprimento de sentença lançada em ação de cobrança ajuizada pelo requerido MÁRCIO em face da requerida ELDA – ação improcedente com apelos do autor e da requerida ELDA – requerida que, apesar de intimada, não recolheu o preparo – deserção – outrossim,

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação visando liberar da constrição judicial imóveis (apartamento e vaga de garagem) penhorados na fase de cumprimento de sentença lançada em ação de cobrança ajuizada pelo requerido MÁRCIO em face da requerida ELDA – ação improcedente com apelos do autor e da requerida ELDA – requerida que, apesar de intimada, não recolheu o preparo – deserção – outrossim, inconformismo do autor injustificado - conjunto probatório que revelou que a requerida ELDA (vendedora) alienou os imóveis após a intimação da penhora e que o autor (comprador) tinha ciência da ação de cobrança que tramitava contra ela – fraude à execução caracterizada – aplicação da Súm. 375/STJ, última parte – irrelevância das alegações do autor no sentido de que o imóvel é bem de família e foi adquirido com recursos financeiros amealhados durante dez anos, visto que referidas circunstâncias não têm o condão de isentá-lo das consequências da fraude à execução - sentença mantida – recurso da requerida ELDA não conhecido – recurso do autor improvido.*